Tribunal: STF
Processo: HC 56862
Classe: HC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-03-09
Data de publicação: 1979-03-09

Ementa:
TRAFICO DE ENTORPECENTES. A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL CINGE-SE
AOS CASOS DE COMERCIO INTERNACIONAL APLICANDO-SE EM TAIS HIPÓTESES O
ARTIGO 20 DA LEI 5.726/71 E 27 DA DE N 6.368/76 (CONFLITO DE
JURISDIÇÃO 5.981, IN RTJ 78/394). II, NÃO VERSANDO A ESPÉCIE DITO
COMERCIO INTERNACIONAL, CERTO FOI A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA LOCAL EM
AMBAS AS INSTANCIAS, OPERANDO COAÇÃO ABSOLUTAMENTE LEGAL. III.
PEDIDOS IGUAIS, JULGADOS EM CONJUNTO. INDEFERIDO O PRIMEIRO E
JULGADO PREJUDICADO O SEGUNDO.